Tribunal: TJDFT
Processo: 0719045-40.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-06-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0719045-40.2024.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: ENIO DE JESUS IMPETRANTE: CRISTIANE FERREIRA DOS SANTOS AUTORIDADE: JUIZO DA VARA EXECUÇÃO PENAL DO DF - VEP D E C I S Ã O Trata-se de HABEAS CORPUS, com pedido liminar, impetrado em favor de ENIO DE JESUS, em que se aponta como autoridade coatora o Juízo da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal. Na peça inicial (ID 58948054), a impetrante requer, em resumo, que seja determinado ao Juízo da execução que analise imediatamente os pedidos de indulto natalino, homologação do ENCCEJA e dias trabalhados, determinando a situação carcerária do paciente. O pedido liminar foi indeferido (ID 58969643). Informações prestadas (ID 59083703). Manifestação da d. 4a Procuradoria de Justiça Criminal Especializada pela perda do objeto da impetração (ID 59671899). Determinada a intimação da Impetrante para que se manifestasse sobre a alegação de perda de objeto formulada pela d. Procuradoria de Justiça (ID 59892389), o prazo transcorreu sem resposta (IDs 60509868 e 60509968). Brevemente relatados, decido. O presente habeas corpus deve ser julgado prejudicado. Houve, na espécie, perda superveniente do objeto da impetração, porquanto, conforme informado pela autoridade apontada coatora e manifestação da d. Procuradoria de Justiça, no dia 13 de maio de 2024, [...] este Juízo analisou os pedidos formalizados pela defesa, havendo sido indeferido o indulto com base no Decreto n. 11.846/2023, diante do não preenchimento dos requisitos para a concessão do benefício. Ainda, foi homologada a remição decorrente das atividades de trabalho realizadas pelo reeducando, bem como em razão de sua aprovação no ENCCEJA 2022 e 2023 e da conclusão correspondente do ensino fundamental. Informo, por fim, que foi determinada a atualização prioritária do relatório da situação processual executória do apenado, dando-se nova vista ao Ministério Público para manifestação quanto à progressão de regime requerida pela defesa. Após, os autos voltarão conclusos para decisão. (ID 59083703). Diante de tal cenário, não mais subsistem os fundamentos que deram ensejo à impetração, tornando prejudicado o exame de mérito. Ante o exposto, com fundamento nos artigos 659, do Código de Processo Penal, e 89, inciso XII, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, JULGO PREJUDICADO o presente habeas corpus. Transitada em julgado esta decisão, dê-se aos autos a destinação prevista nas normas regulamentares desta Corte de Justiça. Publique-se. Intimem-se. Brasília, D.F., 20 de junho de 2024 Desembargador ESDRAS NEVES Relator